Tribunal: TJDFT
Processo: 0724877-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724877-30.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP RECORRIDO: RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA, ROBERTO CARLOS DE JESUS, RODINEI DE JESUS DIAS, ROMILDO ELOY DO AMARAL, SEBASTIÃO ALVES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA DE PERCENTUAL. ARTIGO 22, § 4o, LEI 8.906/94. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a reserva dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento). 2. Os honorários advocatícios podem ser fixados em contrato, arbitrados judicialmente ou em face de sucumbência. Em qualquer dessas modalidades, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, tem natureza alimentar. 3. O Estatuto da OAB, em seu artigo 22, § 4o, possibilita o pagamento direto dos honorários contratualmente avençados com o causídico, quando este juntar aos autos o instrumento contratual. 4. In casu, verifica-se que o contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê autorização para a retenção dos honorários pactuados foi celebrado entre o escritório de advocacia e a entidade sindical, ou seja, não foi pactuado com cada um dos sindicalizados que foram substituídos na ação principal, razão pela qual não os obrigam diretamente. 5. Agravo conhecido e provido. No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/94502, sustentando a possibilidade de dedução dos honorários advocatícios contratuais da quantia a ser recebida em ação coletiva, ainda que o pacto tenha sido firmado entre causídicos e a entidade sindical que representa os recorridos; c) artigo 884 do Código Civil, por entender que o não pagamento da verba advocatícia enseja enriquecimento sem causa da parte recorrida. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal, afirmando a possibilidade dos sindicatos pactuarem honorários contratuais ad exitum do tipo quota litis em nome dos membros da categoria beneficiados pela ação coletiva sem a necessidade de intervenção individual de cada um deles. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/5/2020. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa ao artigo 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/94502. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que se “o contrato de prestação de serviços advocatícios não foi firmado diretamente pelos agravantes (substituídos), não é possível determinar a reserva do crédito conforme pleiteado, pois a entidade sindical (SINDIRETA/DF) é quem deve figurar como devedora principal da obrigação jurídica assumida” (ID 14606805), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ” (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 28/5/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. Também não merece prosseguir o especial no que tange à indicada transgressão ao artigo 884 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1112991/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange ao mencionado vilipêndio aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal, embora tenha o recorrente defendido a existência de repercussão geral da matéria. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o RE 1242747 ED, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/4/2020. Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo, uma vez que a questão de fundo posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário (ARE 1151799 AgR-ED, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 2/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004